Tribunal: TJSP
Processo: 2111909-76.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico – Decretação da prisão preventiva suficientemente fundamentada – Condições pessoais favoráveis não têm o condão, de per se, de ensejar a liberdade – Insuficiência de medidas cautelares alternativas - Descabe na estreita via do habeas corpus análise aprofundada de prova, porquanto incompatível com o rito célere do writ – Liberdade incabível – ORDEM DENEGADA.